Tribunal: TJDFT
Processo: 0752467-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752467-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA SANTAREM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PINE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA SANTAREM contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos dos empréstimos em conta de sua titularidade. Em decisão de ID n.o 67231013 - Pág. 1/4, a antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida, a fim de determinar a suspensão imediata do débito referente à Novação de contrato no 2019513948, debitado na conta corrente do Agravante, no valor de R$ 1.748,27 (Mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), sob pena de multa diária em desfavor do agravado a ser fixada. Em petição de ID n.o 69532828 - Pág. 1, o agravante comunicou que o credor, Banco de Brasília – BRB, descontou de forma indevida a parcela de novação, desse modo, requer que o credor seja citado para que cumpra a tutela concedida e iniba os débitos em conta corrente referentes ao contrato de novação já trazido nos autos e devolva o valor descontado de forma indevida. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista a notícia do descumprimento da ordem, intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA S.A (credor), pessoalmente e por seu procurador, para que suspenda imediatamente o desconto do débito referente a Novação de contrato no 2019513948, debitado na conta corrente do Agravante, no valor de R$ R$ 1.748,27 (Mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) e que devolva os valores irregularmente descontados na conta corrente, referentes ao mês de março de 2025, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Cumpra-se. Expeça-se. Publique-se. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador